Tribunal: STJ
Processo: 0001709-85.2021.8.16.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884543 - PR (2025/0092250-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: STELAMARI TURETA
ADVOGADO
: JUNIOR NIKAEL PEREIRA - PR096723
AGRAVADO
: LUIZA CIDRAL
ADVOGADOS
: ACEMAR FARIAS - PR062879
CAMILLA GONSIORKIEWICZ DE CARVALHO - PR090637
CARLA ALEXANDRA GONSIORKIEWICZ - PR049703
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
. Violação ao artigo 1.022 do CPC não configurada.
1
Acórdão
estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução
da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão ou
obscuridade. Precedentes.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que
2
não há comprovação suficiente acerca das verbas pleiteadas pela
recorrente e que não estavam previstas em contrato exige a
incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido
nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
. Agravo interno
.
3
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50160318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:36
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: bee24d10-4de3-4060-a436-b18ce84acb7d

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50160318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:36
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: bee24d10-4de3-4060-a436-b18ce84acb7d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884543 - PR (2025/0092250-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: STELAMARI TURETA
ADVOGADO
: JUNIOR NIKAEL PEREIRA - PR096723
AGRAVADO
: LUIZA CIDRAL
ADVOGADOS
: ACEMAR FARIAS - PR062879
CAMILLA GONSIORKIEWICZ DE CARVALHO - PR090637
CARLA ALEXANDRA GONSIORKIEWICZ - PR049703
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
. Violação ao artigo 1.022 do CPC não configurada.
1
Acórdão
estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução
da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão ou
obscuridade. Precedentes.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que
2
não há comprovação suficiente acerca das verbas pleiteadas pela
recorrente e que não estavam previstas em contrato exige a
incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido
nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
. Agravo interno
.
3
desprovido
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno interposto por STELAMARI TURETA, contra decisão monocrática da lavra
deste signatário que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial da
ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim
ementado (fl. 794, e-STJ):
Documento eletrônico VDA49784230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:17
Código de Controle do Documento: 3d0b1438-2cf5-4f66-affc-ba9402ca4e8e

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR PARTE DA
ADVOGADA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
QUE
DETERMINOU
A
RESTITUIÇÃO DOS VALORES E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO
ACOLHIMENTO. PARTE RÉ QUE NÃO DEMONSTROU PACTUAÇÃO VERBAL
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E
DO PAGAMENTO DE DIÁRIAS. RETENÇÃO SUPERIOR AO PREVISTO NO
CONTRATO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 2. DANO MORAL. AUTORA
QUE TEVE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR RETIDA INDEVIDAMENTE
POR PROCURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES
DESTA CORTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MATIDO. VALOR QUE SE
MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 3. BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA
CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. SENTENÇA DE NATUREZA CONDENATÓRIA. ARBITRAMENTO DE
ACORDO COM O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 822-827, e-STJ.
Nas razões de recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts.
371, 374, inciso I, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese: a) a nulidade do acórdão em razão de omissão acerca
da apreciação da prova oral produzida e da notoriedade dos gastos com deslocamento
entre municípios; b) a necessidade de reconhecimento da legalidade das cobranças
realizadas pela recorrente, conforme contrato verbal e testemunhos.
Contrarrazões apresentadas às fls. 849-852, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo ao agravo de fls. 857-866, e-STJ.
Contraminuta apresentada às fls. 870-872, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 888-892, e-STJ), conheceu-se do agravo para não
conhecer do recurso especial, ante: a) a ausência de negativa de prestação
jurisdicional; b) a incidência da Súmula 7/STJ, pois a pretensão recursal no sentido de
verificar a suficiente comprovação das verbas pleiteadas pela recorrente exigiria o
reexame de matéria fático-probatória.
Daí o presente agravo interno (fls. 896-903, e-STJ), no qual a parte
agravante repisa a negativa de prestação jurisdicional e sustenta a não incidência do
óbice da Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49784230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:17
Código de Controle do Documento: 3d0b1438-2cf5-4f66-affc-ba9402ca4e8e

: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus
próprios fundamentos.
. De início, o agravante repisa suas razões no sentido da violação ao art.
1
1.022 do CPC, ao argumento de deficiência na fundamentação em razão de omissão e
obscuridade no acórdão recorrido, não sanadas quando do julgamento dos embargos
de declaração.
Sustenta que o acórdão fora omisso sobre a apreciação da prova oral
produzida e da notoriedade dos gastos com deslocamento entre municípios.
Razão não lhe assiste, no ponto.
Não se vislumbram os alegados vícios, pois o órgão julgador dirimiu a
controvérsia de forma ampla e fundamentada, conforme se infere às fls. 797-798, e-
STJ:
Conforme a cláusula terceira do contrato de honorários advocatícios carreados
pela própria apelante (mov. 21.10), firmado em
, verifica-se que a
17/03/2016
verba honorária foi fixada em “05 (cinco) primeiros salários mínimos, mais o
percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos valores atrasados recebidos ao
final da ação”.
Ademais, a cláusula segunda expressa que “os serviços profissionais de
advocacia supra contratados envolvem a defesa dos interesses da contratante
na área administrativa e se necessário na área judicial”, tendo como objeto a
defesa dos interesses da autora em ação de aposentadoria por idade rural, de
acordo com a cláusula primeira do contrato.
Logo, infere-se que as partes convencionaram os honorários contratuais em
35% (trinta e cinco por cento) dos valores atrasados, mais cinco salários
mínimos.
Embora a apelante sustente que as partes pactuaram verbalmente honorários
advocatícios de 15% (quinze por cento) no caso de interposição recursal, bem
como o pagamento de despesas com viagens e diárias, a ré não se desincumbiu
de seu ônus de prova.
No depoimento pessoal da parte autora (mov. 67.2 dos autos originários), ela
afirmou que o irmão da requerida que a levava na agência do INSS de
Laranjeiras do Sul/PR, contribuindo com os gastos referentes ao pedágio e à
gasolina. Relatou que fez duas viagens à mencionada cidade e a requerida
nunca a acompanhou. Disse que combinaram os honorários advocatícios em
30% (trinta por cento) para o ajuizamento, não havendo percentual para
interposição de recurso.
Já a requerida (mov. 67.4) mencionou que no momento dos termos do contrato
somente havia ela e a autora, tendo levado a parte a Laranjeiras do Sul em 3
oportunidades. Contou que usava o cartão de crédito nos gastos com as viagens
e que não tem as notas fiscais.
Documento eletrônico VDA49784230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:17
Código de Controle do Documento: 3d0b1438-2cf5-4f66-affc-ba9402ca4e8e

A testemunha Clemair Zanini (mov. 67.7), a qual trabalhou como diarista para a
requerida entre 2009 e 2022, informou que a advogada cobrava 35% (trinta e
cinco por cento) de honorários do que a parte ganhava, mais as diárias.
Por sua vez, a testemunha Thais Souza Bento de Andrade (mov. 67.8), auxiliar
jurídica da requerida entre 2015 e 2021, esclareceu que as diárias eram
acordadas verbalmente, quando não descritas nos contratos, inclusive para a
esfera administrativa. Relatou que era cobrado 15% (quinze por cento) de
honorários em caso de recurso, conforme tabela da OAB, bem como 35% (trinta
e cinco por cento) dos atrasados, mais as diárias e custas do processo.
Do cotejo probatório, a despeito de uma testemunha ter afirmado que
geralmente havia cobrança de 15% (quinze por cento) de honorários no caso de
interposição de recurso e dos custos com diária, ressalta-se que a parte autora
negou a existência de tais termos e a requerida afirmou que no momento da
negociação do contrato apenas estavam presentes as partes envolvidas.
Logo, não há como considerar tais verbas defendidas pela parte requerida, além
daquelas firmadas contratualmente, eis que não há prova indene de dúvidas a
respeito.

Foram feitas expressas menções às provas orais produzidas, bem como aos
demais elementos fáticos referentes ao serviço prestado, concluindo-se que não há
prova cabal acerca das verbas pleiteadas que não estavam previstas em contrato.
Ademais, a orientação desta Corte é no sentido de que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio, como ocorrera na hipótese. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. OFENSA
AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...] 1. Não há ofensa ao art. 535 do
CPC, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. O
Tribunal de origem por ocasião do julgamento do recurso examinou as questões,
embora de forma contrária à pretensão do recorrente, não existindo omissão a
ser sanada. [...] 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 627.146/RJ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
20/10/2015
29/10/2015
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535, 826 E 927 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTENTE. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
CONCLUSÃO FIRMADA COM BASE NA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚM. 7/STJ. DISSÍDIO INTERPRETATIVO. NÃO OBEDIÊNCIA AOS TERMOS
REGIMENTAIS. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se configurou a ofensa
ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi
apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos aos autos pelas partes. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. [...] 4.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 498.536/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
08/09/2015
16/09/2015
[grifou-se]
Documento eletrônico VDA49784230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:17
Código de Controle do Documento: 3d0b1438-2cf5-4f66-affc-ba9402ca4e8e

Como se vê, não se vislumbra omissão ou obscuridade, porquanto o
acórdão restou devida e suficientemente fundamentado sobre as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em ofensa aos referidos dispositivos.
Na mesma linha, precedentes: AgRg no REsp 1291104/MG, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no
17/05/2016
02/06/2016
Ag 1252154/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; REsp 1395221/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
23/06/2015
30/06/2015
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
05/09/2013
17/09/2013
Inexiste, portanto, violação ao artigo 1.022 do CPC, visto que a matéria fora
apreciada pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e suficiente para o
deslinde da controvérsia.
. Também não merece prosperar a pretensão do agravante de afastamento
2
do óbice da Súmula 7/STJ no ponto em que alega a necessidade de reconhecimento
da legalidade das cobranças realizadas pela recorrente, conforme contrato verbal e
testemunhos.
Nesse ponto, conforme trechos retrocolacionados do acórdão recorrido, o
Tribunal local, diante das peculiaridades do caso concreto e a partir da análise do
conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu pela ausência de provas acerca das
verbas pleiteadas que não estavam previstas em contrato.
Citou as provas orais e demais elementos nos autos e indicou a sua
insuficiência para a comprovação de responsabilidade da parte adversa pelos valores.
Derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão recursal
decisum
ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATAÇÃO VERBAL
ONEROSA NÃO DEMONSTRADA. RELAÇÃO DE PROXIMIDADE ENTRE AS
PARTES E PECULIAR CONDIÇÃO DE PESSOA INTERDITADA SOB
CURATELA. SÚMULAS 7 DO STJ E 283 DO STF. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação
específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. A ausência de
impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentos autônomos e
suficientes à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da
Súmula 283 do STF. 3. "Na ação de arbitramento de honorários advocatícios,
ausente o acordo formal e escrito, é lícito exigir do autor (advogado) a
comprovação do fato constitutivo do seu direito, porquanto restando
demonstrado que o acordo verbal firmado entre as partes não prevê a
Documento eletrônico VDA49784230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:17
Código de Controle do Documento: 3d0b1438-2cf5-4f66-affc-ba9402ca4e8e

contraprestação pelos serviços prestados pelo profissional, nos termos do art.
22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, não há que se presumir que o advogado sempre
terá direito aos honorários convencionais, além dos honorários sucumbenciais"
(EREsp 410.189/RS, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
). 4.
9/6/2010
21/6/2010
Na hipótese, as instâncias ordinárias
concluíram que, ausente o acordo formal e escrito, era necessária a
comprovação da contratação verbal onerosa da prestação de serviços
advocatícios prestados em favor de pessoa interditada, considerando a
demonstração de relação de proximidade estabelecida entre as partes a
evidenciar um oferecimento voluntário de auxílio gratuito para acelerar a
satisfação da prestação jurisdicional já obtida anteriormente na ação principal
com atuação e representação por advogado diverso. A reforma do acórdão
recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
. 5.
providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ
Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial. (AgInt no AREsp n. 2.770.938/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.) [grifou-se]
24/2/2025
27/2/2025

Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 7/STJ.
. Do exposto,
ao agravo interno.
3
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49784230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:17
Código de Controle do Documento: 3d0b1438-2cf5-4f66-affc-ba9402ca4e8e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.884.543 / PR
Número Registro: 2025/0092250-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002224120258160140 00017098520218160140 2224120258160140
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : STELAMARI TURETA
ADVOGADO
: JUNIOR NIKAEL PEREIRA - PR096723
AGRAVADO
: LUIZA CIDRAL
ADVOGADOS : ACEMAR FARIAS - PR062879
CAMILLA GONSIORKIEWICZ DE CARVALHO - PR090637
CARLA ALEXANDRA GONSIORKIEWICZ - PR049703
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : STELAMARI TURETA
ADVOGADO
: JUNIOR NIKAEL PEREIRA - PR096723
AGRAVADO
: LUIZA CIDRAL
ADVOGADOS : ACEMAR FARIAS - PR062879
CAMILLA GONSIORKIEWICZ DE CARVALHO - PR090637
CARLA ALEXANDRA GONSIORKIEWICZ - PR049703
TERMO
Documento eletrônico VDA50100343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:52:52
Código de Controle do Documento: ecaeac59-3420-47be-b89f-4c153550d274

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50100343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:52:52
Código de Controle do Documento: ecaeac59-3420-47be-b89f-4c153550d274